Tribunal: TCU
Processo: 011.050/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pela Funasa, em desfavor do Sr. Cícero Cavalcante de Araújo, ex-prefeito municipal de São Luís do Quitunde/AL, gestão 2005-2008, em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio 1178/2005, firmado para a execução de sistema de abastecimento de água

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Sr. Cícero Cavalcante de Araújo, ex-prefeito municipal de São Luís do Quitunde/AL, (gestão 2005-2008), em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio 1178/2005 (Siafi 553917), firmado para a execução de sistema de abastecimento de água. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, a título de racionalidade administrativa e economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança supere o benefício, sem cancelamento do débito de R$ 20.086,58 (data-base 30/5/2007), a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Cícero Cavalcante de Araújo (CPF XXX.808.908-XX), ex-prefeito de São Luís do Quitunde/A; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão para o responsável, para a Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde - AL e para a Funasa, para ciência, informando-os de que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentarem, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer-lhes que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.